Tribunal: TJSP
Processo: 1118975-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1118975-28.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ORGANIZAÇÃO TOLEDO LARA LTDA, é embargado JOÃO CARLOS SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118975-28.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44348 morf
2
Embargos n.o 1118975-28.2018.8.26.0100/50000
Embargante:
Organização Toledo Lara Ltda.
Embargado:
João Carlos Santos Oliveira
Interessada:
Master Centro de Negócio Ltda. ME
Comarca:
São Paulo (15a Vara Cível Central)
Juiz(a):
Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
VOTO N.o 44.348
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que o caucionante deve
responder pela condenação, inclusive verbas sucumbenciais, nos limites da
caução prestada.
Logo, não há obscuridade, pois, se o pedido
também é procedente em relação ao caucionante, por óbvio, deixou de existir
a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ele e,
consequentemente, a condenação da autora ao pagamento de verbas
sucumbenciais.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica